Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706364-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAIR AMANCIO OLEGARIO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALTAIR AMANCIO OLEGARIO em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama em ação de busca e apreensão 0716590-90.2024.8.07.0004 ajuizada por BANCO DAYCOVAL S/A, pela qual deferida liminarmente a busca e apreensão de veículo do réu/agravante, decisão nos seguintes termos: “( ) Destinatário: ALTAIR AMANCIO OLEGARIO Endereço: Quadra 26, 78, Setor Oeste (Gama), BRASÍLIA - DF - CEP: 72420-260 Telefone: (--) - --------- VEÍCULO: Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: VOLKSWAGEN - 13-190 E Worker 2p (diesel) (E5, Ano: 12/13, Cor: BRANCO, Placa: OSY3A62, RENAVAM: 00524919941, CHASSI: 9533E7230DR31**** Determinação de emenda ID 223439907 suprida, uma vez que houve a junção de documento ID 225393172 comprovando o recolhimento das custas iniciais. Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo supramencionado em favor da parte autora, o qual deverá ser entregue a um dos depositários fiéis. Cumprida a liminar, cite-se para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Atribuo à presente força de mandado. Cumpra-se. Desde já fica autorizado o cumprimento desta ordem em horário especial, com auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 212, do CPC. Proceda-se a Secretaria à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014.” (ID 69049249). Nas razões recursais (ID 69049241), o agravante ALTAIR AMANCIO OLEGARIO afirma que a “jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples juntada do Aviso de Recebimento (AR) com anotações como ‘mudou-se’ ou ‘ausente’ não é suficiente para comprovar a regular constituição em mora, exigindo-se a efetiva ciência do devedor acerca da cobrança”, colacionando julgado do TJPR (ID 69049241, pp. 4-5). Sustenta que no “AR constou que o agravante estava ausente, ou seja, a notificação não efetivada, porém a agravada informou e relatou na petição inicial que a notificação teria sido efetivada, porém juntou o próprio documento contradizendo tal alegado” e que “o banco não demonstrou que adotou diligências adicionais para assegurar que o agravante foi, de fato, notificado, que seja por outros meios. Assim, há vício na comprovação da mora, o que invalida a concessão da liminar de busca e apreensão, devendo ser cassada tal decisão, com a extinção da ação sem julgamento do mérito por falta de pressupostos processuais” (ID 69049241, pp. 5-6). Argumenta que “não há qualquer comprovação de que o banco agravado tenha buscado outras vias de composição da dívida, como renegociação ou parcelamento, antes de pleitear a liminar de busca e apreensão” (ID 69049241, p. 6). Narra que “a apreensão do veículo antes do trânsito em julgado da decisão final impõe um risco desproporcional ao agravante, caracterizando o chamado ‘periculum in mora inverso’” (ID 69049241, p. 7). Requer ao final: “( ) o conhecimento do presente recurso e o deferimento da tutela antecipada ou atribuir efeito suspensivo ao recurso como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de suspendendo-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento final, haja vista o risco do prejuízo em que o agravante está sendo submetido ao poder ter o seu veículo sendo apreendido de forma irregular; b) O provimento do recurso, para reformar a decisão e revogar a liminar de busca e apreensão, determinando a imediata retirada da restrição de circulação do veículo do agravante, por intermédio do sistema RENAJUD, por falta de constituição da mora ao agravante; c) Requer que seja determinado ao juízo a quo a análise dos requisitos para admissibilidade e processamento da ação, com a sua consequente extinção, sem julgamento do mérito, por falta de constituição válida da mora do agravante; d) Requer a condenação do agravado em custas e honorários sucumbenciais. ( )” – ID 69049241, pp. 7-8. Preparo recolhido (ID 69043745). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida liminar de busca e apreensão em desfavor do réu/agravante (ID 69049249); conheço do recurso, satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca o recorrente ALTAIR AMANCIO OLEGARIO a suspensão da liminar concedida em busca e apreensão em alienação fiduciária até o julgamento do recurso, alegando, em suma, não constituição em mora e abuso de direito. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, a parte agravante firmou com BANCO DAYCOVAL S/A, autor/agravado, cédula de crédito bancário n. 2-2142880/24 em 11/3/2024, no valor total de R$ 277.985,76 para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ R$ 5.791,37 (ID 221672102). Em planilha de ID 221672104, demonstrado não terem sido pagas as parcelas vencidas a partir de 11/10/2024 (sétima parcela), restando o saldo devedor de R$ 145.636,36. Enviada notificação extrajudicial em 31/10/2024, indicados os mesmos dados constantes do contrato firmado, devolvido ao remetente com o motivo “ausente (3x)” – (ID 221672105). O art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911, de 1 de outubro de 1969 define constituição em mora: “Art. 2o ( ) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Comprovado o vínculo jurídico entre as partes (contrato ID 221672102) e a constituição da mora (carta com aviso de recebimento enviada ao endereço constante do contrato – ID 221672105 – qual seja, QUADRA 26 SN QD 26 LT 78 SETOR OESTE GAMA, satisfeitos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No ponto, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento em sede de recursos repetitivos (Tema 1132): “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Igualmente insubsistente a alegação de abuso de direito, uma vez que a medida liminar de busca e apreensão é legalmente prevista e não há qualquer exigência de tentativa de conciliação prévia para o seu deferimento: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Ou seja, “Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto. ( )” (Acórdão 1373400, 07178138620218070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o Banco agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora